Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-24.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701300-24.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ELIETE MOURA GUEDES DE FARIAS RECORRIDOS: LEONARDO MOURA GUEDES, EDUARDO MOURA GUEDES, ADRIANO VAZ BORGES, AMANDA VAZ BORGES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, LARISSA VAZ BORGES, MARIELZA VAZ BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO VERIFICADO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a pretensão formulada na petição inicial (causa de pedir) não se confundem com o pedido mediato (bem da vida) pretendido pela parte autora. 2. Nos termos do art. 114 do CPC, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 3. Tendo a sentença concedido provimento jurisdicional nos exatos termos dos pedidos formulados pela parte autora, em estrita observância ao princípio da congruência (art. 141 e 492 do CPC), não há que se falar em julgamento ultra petita. 4. As hipóteses de suspeição estão taxativamente previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil e dependem da demonstração cabal da conduta suspeita de parcialidade, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, não podendo o mero descontentamento da parte com decisões que lhes são contrárias justificar o seu acolhimento. 5. No sistema de valoração das provas e da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, prevalece a liberdade de o magistrado formar seu convencimento com base em elementos constantes dos autos. Não tendo o recorrente suscitado argumentos capazes de infirmar as conclusões declinadas pelo julgador, não merece reforma a sentença recorrida. 6. É plenamente válida a prova emprestada, se foi oportunizado o contraditório e o exercício da ampla defesa. 7. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão combatido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 107, 110, 111, 112 e 113, todos do Código Civil, sem, contudo, tecer qualquer arrazoado referente às matérias disciplinadas pelos referidos artigos, limitando-se a apontá-los ofendidos; b) artigos 114, 367 e 372, estes do Código de Processo Civil, sustentando que a admissão de prova emprestada e a produção de laudo pericial, no caso dos autos, não obedeceu aos princípios do contraditório e à ampla defesa. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 107, 110, 111, 112 e 113, todos do Código Civil, pois “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020. Também não merece trânsito o recurso, seja quanto à alegação de malferimento aos artigos 114, 367 e 372, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isto porque, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios afastou a apontada violação ao contraditório, fazendo constar, verbis: “no que tange à alegação de que o laudo da perícia grafotécnica que atestou a falsidade da cessão de direitos firmada por Antônio em favor de Elizete não foi submetido ao contraditório, não assiste razão à Apelante. Isso porque a cópia da perícia grafotécnica realizada nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 2011.11.1.006700-0 foi trasladada para os presentes autos por decisão da MM. Juíza a quo (Id. 17196839), tendo sido determinada, na mesma oportunidade, a intimação das partes para manifestarem-se acerca da prova, no prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”. No caso em exame, é inequívoco que foi oportunizado às partes prazo para manifestação acerca do laudo pericial produzido nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 2011.11.1.006700-0, tendo sido plenamente assegurado o direito ao contraditório, de modo que não há que se falar em nulidade da prova emprestada.” (id 20480541, pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012